Tribunal: TCU
Processo: 002.722/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que não conheceu recurso de reconsideração interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. José de Lima Brandão em face do Acórdão 1315/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los e tornar insubsistente o Acórdão 1315/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José de Lima Brandão, com fundamento no disposto no art. 287, § 3o do RITCU, suspendendo-se, em relação a ele, os efeitos dos itens 9.1, 9.2, 9.3 (e subitens), 9.4 e 9.5 do Acórdão 3193/2022-TCU-Primeira Câmara , com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; 9.3. notificar acerca desta deliberação ao embargante.